Tribunal: TJSP
Processo: 1008307-97.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE REPASSE – COBRANÇA INDEVIDA – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – II- Caraterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Autora que firmou, junto ao banco réu, contrato de empréstimo consignado, com descontos diretamente em seu benefício previdenciário – INSS que deixou de repassar

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE REPASSE – COBRANÇA INDEVIDA – I- Sentença de parcial procedência – Apelo do banco réu – II- Caraterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Autora que firmou, junto ao banco réu, contrato de empréstimo consignado, com descontos diretamente em seu benefício previdenciário – INSS que deixou de repassar ao banco réu uma das parcelas do empréstimo – É obrigação do INSS não só descontar as prestações autorizadas por seus beneficiários, mas, também, repassar esse desconto às instituições consignatárias – Inteligência do art. 6o, §2o, da Lei no 10.820/2003 – Autora que não pode ser responsabilizada pelo não pagamento, vez que autorizou o desconto em seu benefício previdenciário – Documento juntado que comprova que a autora realmente teve descontado de seu benefício previdenciário o valor da parcela ora questionada – O fato de a autarquia não ter repassado o valor da parcela do empréstimo consignado não é de responsabilidade da autora, porquanto o convênio para repasse dessas operações foi realizado diretamente entre o banco réu e o INSS – Eventual falha no sistema imputável ao banco credor ou à autarquia conveniada que constitui responsabilidade objetiva perante o consumidor – Devidamente comprovado que a autora efetuou o pagamento da prestação, não responde ela por débito em relação a tal parcela, sendo indevida a cobrança levada a efeito pelo banco réu – Declaração de inexistência do débito, em relação à autora – Sentença mantida – Ausente trabalho adicional por parte da autora em grau de recurso, vez que deixou de apresentar contrarrazões ao apelo do réu, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido."